Tribunal: TJPA
Processo: 0802771-55.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802771-55.2024.8.14.0051

APELANTE: CAMILA ARAUJO DE SA

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO AGENDAMENTO DE CONSULTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde, representada por sua genitora, contra sentença que, em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o agendamento de consulta com neuropsicóloga, mas indeferiu a indenização por danos morais, em razão de demora de aproximadamente 40 dias úteis no atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora no agendamento de consulta por operadora de plano de saúde, em prazo superior ao regulamentado pela ANS, configura dano moral indenizável, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor e da alegação de agravamento do quadro clínico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A extrapolação do prazo máximo de 14 dias úteis fixado pela ANS para agendamento de consultas caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

O dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não se configurando automaticamente pelo inadimplemento contratual.

6.

A caracterização do dano moral em contratos de plano de saúde depende da comprovação de agravamento do estado de saúde, abalo psicológico relevante ou prejuízo concreto ao tratamento.

7.

A parte autora não comprova, por meio de elementos técnicos idôneos, como laudos ou relatórios médicos, o alegado agravamento do quadro clínico decorrente da demora no atendimento.

8.

A operadora, embora tardiamente, disponibiliza o atendimento e não promove negativa definitiva de cobertura nem interrupção total do tratamento.

9.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige dispêndio anormal e relevante de tempo e esforço, o que não se comprova de forma suficiente no caso concreto.

10.

A responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, inexistentes quanto ao dano moral no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora no agendamento de consulta por plano de saúde, embora configure falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral indenizável. 2. O inadimplemento contratual somente enseja dano moral quando comprovado agravamento do estado de saúde ou abalo relevante à esfera psíquica do paciente. 3. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de dispêndio significativo e anormal de tempo e esforço, não presumido pela mera demora no atendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 196. CDC, art. 14. CC, arts. 186 e 927. CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2007886/PR, Rel. Min., 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A. S. S. D. A.
, representada por sua genitora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada contra
UNIMED OESTE DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença de primeiro grau (ID nº 26195765) determinou que a ré agendasse a consulta com neuropsicóloga, sob pena de multa, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a demora no agendamento configurou mero descumprimento contratual, sem comprovação de violação a direito da personalidade.

Inconformada, a parte autora apelou (ID nº 26195768), sustentando, em síntese, a ocorrência de dano moral. Alega que a espera de mais de dois meses por uma consulta essencial para o tratamento de seus diagnósticos (TDAH e TOD) ultrapassou o mero dissabor, causando regressão em seu quadro clínico, crises comportamentais e ganho de peso. Invoca a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, argumentando que sua representante legal foi forçada a despender tempo e esforço excessivos para obter um serviço que deveria ser garantido. Pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A apelada, em contrarrazões (ID nº 26195771), defendeu a manutenção da sentença, reiterando que não houve ato ilícito e que a demora se justificou pela saída da profissional anterior da rede credenciada. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se, de forma específica e delimitada, à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da alegada falha na prestação de serviço por operadora de plano de saúde, consubstanciada na demora para agendamento de consulta com neuropsicóloga, bem como nas circunstâncias relacionadas à substituição de profissionais responsáveis pelo acompanhamento terapêutico de menor, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Dito isso, é incontroverso nos autos que houve extrapolação do prazo regulamentar para agendamento de consulta com neuropsicóloga, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 14 (quatorze) dias úteis, tendo a parte autora aguardado aproximadamente 40 (quarenta) dias úteis para a efetiva disponibilização do atendimento, conforme reconhecido expressamente na sentença de primeiro grau.

Tal circunstância, por si só, evidencia falha na prestação do serviço, uma vez que o cumprimento dos prazos estabelecidos pela ANS não constitui mera recomendação administrativa, mas sim obrigação normativa vinculante, destinada a assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Todavia, a controvérsia central não reside na existência da falha, que, repita-se, é incontroversa, mas sim na verificação da ocorrência de dano moral indenizável.

E, nesse ponto, a análise deve ser conduzida com rigor técnico, evitando-se tanto a banalização do instituto do dano moral quanto a sua indevida restrição.

O dano moral, conforme consagrado no ordenamento jurídico pátrio, encontra fundamento nos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como nos arts. 186 e 927 do Código Civil, exigindo, para sua configuração, a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, apta a gerar sofrimento que transcenda o mero aborrecimento cotidiano.

No âmbito específico dos contratos de plano de saúde, o entendimento é no sentido de que a recusa indevida de cobertura ou falha relevante na prestação do serviço pode ensejar dano moral, sobretudo quando há comprometimento do tratamento ou agravamento do estado de saúde do paciente. Entretanto, igualmente se firmou orientação no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussão concreta na esfera psíquica do consumidor, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

No caso concreto, embora a apelante sustente que a demora no atendimento, somada à substituição de profissionais e à alegada descontinuidade terapêutica, teria ocasionado regressão no quadro clínico da menor, verifica-se, a partir da análise minuciosa do acervo probatório, que não foram colacionados aos autos elementos técnicos idôneos, tais como laudos médicos, relatórios clínicos ou pareceres especializados, capazes de comprovar, de forma objetiva, o alegado agravamento do estado de saúde da paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno des provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2007886 PR 2022/0182821-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Conforme consignado na sentença, a documentação juntada demonstra que a operadora, ainda que de forma tardia, disponibilizou atendimento por profissional habilitado, bem como que a substituição da profissional anteriormente responsável decorreu de circunstância alheia à sua vontade.

Outrossim, não se evidencia nos autos qualquer negativa definitiva de atendimento, tampouco interrupção total do tratamento, mas sim atraso na sua concretização, seguido de regularização do serviço, inclusive com o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, conforme informado nos autos.

No que tange à invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, cumpre salientar que, embora tal construção doutrinária e jurisprudencial tenha ganhado relevo no cenário jurídico contemporâneo, sua aplicação exige a demonstração de que o consumidor foi compelido a despender tempo e esforço significativos para resolver problema causado pelo fornecedor, em grau que ultrapasse a normalidade das relações de consumo.

No caso em exame, ainda que se reconheça a existência de transtornos decorrentes da demora no atendimento, não se vislumbra, com a robustez necessária, que tais circunstâncias tenham atingido patamar de gravidade suficiente para caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial indenizável, sobretudo diante da ausência de prova concreta de prejuízo relevante à saúde da menor.

De igual modo, não prospera a alegação de que o dano seria presumido em razão da natureza da enfermidade (TDAH e TOD), porquanto, embora se reconheça a necessidade de acompanhamento contínuo nesses casos, a indenização por dano moral exige demonstração concreta do impacto negativo na esfera subjetiva do paciente, o que não restou evidenciado de forma suficiente nos autos.

Por fim, no que concerne à responsabilidade objetiva da operadora, registre-se que, embora prescinda da comprovação de culpa, não dispensa a demonstração do dano e do nexo de causalidade, requisitos que, no presente caso, não se encontram plenamente configurados no tocante ao dano moral.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos fático-probatórios, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparo quanto ao indeferimento do pedido indenizatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, condeno a parte apelante (autora) ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do patrono da parte apelada, os quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de toda a verba honorária devida pela apelante permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026